Tribunal: TJPA
Processo: 0820138-17.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820138-17.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

AGRAVADO: AGOSTINHO DE ANDRADE RODRIGUES FILHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AGRÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. SÚMULA Nº 298 DO STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. NATUREZA DO CRÉDITO DEFINIDA PELA DESTINAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1.

Caso em exame:
Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a tutela de urgência deferida na origem. A decisão agravada determinou a suspensão da exigibilidade de parcelas de Cédulas de Crédito Bancário (CCB) e proibiu medidas expropriatórias, ante o pleito de alongamento de dívida rural por frustração de safra.

2.

Questão em discussão:
A questão cinge-se em verificar: a) se a utilização de Cédula de Crédito Bancário (CCB) afasta a natureza de crédito rural da operação; b) se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência visando o alongamento da dívida (Súmula 298/STJ); e c) se a ausência de caução impede a manutenção da medida.

3.

Razões de decidir:

o

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a natureza do crédito rural é definida pela sua destinação (finalidade agropecuária) e não apenas pela nomenclatura do título (nomen juris). No caso, os recursos foram destinados à aquisição de maquinário agrícola por produtor rural, atraindo a incidência da política de crédito rural.

o

O direito ao alongamento da dívida rural, conforme a Súmula 298 do STJ, não é faculdade da instituição financeira, mas direito subjetivo do devedor, desde que comprovada a incapacidade de pagamento por frustração de safra e a tentativa de solução administrativa.

o

O agravado instruiu a inicial com laudo técnico idôneo atestando a perda da produção por eventos climáticos, preenchendo o requisito da probabilidade do direito.

o

O perigo de dano é evidente, pois a expropriação do maquinário essencial à atividade produtiva inviabilizaria a continuidade da exploração agrícola e a própria subsistência do devedor.

o

A dispensa de caução é faculdade do magistrado quando presente a verossimilhança das alegações e a situação de vulnerabilidade do produtor rural frente à instituição financeira.

4.

Dispositivo e tese:
Recurso conhecido e desprovido.

o

Tese:
A formalização de crédito por meio de Cédula de Crédito Bancário (CCB) não retira a natureza rural da operação quando a finalidade for o fomento da atividade agropecuária, sendo cabível o pedido de alongamento da dívida nos termos da Súmula 298 do STJ, desde que comprovada a frustração de safra.

5.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300, 932, IV e VIII, e 1.021; Lei nº 4.829/1965; Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.4).

6.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 298; STJ, REsp 1.660.671/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23/05/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0000986-26.2011.8.14.0026.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 7ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 16/03/2026 e encerramento às 14h do dia 23/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0820138-17.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

AGRAVADO: AGOSTINHO DE ANDRADE RODRIGUES FILHO

RELATOR: Des. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
contra decisão monocrática de minha lavra que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 0820138-17.2025.8.14.0000.

O agravante sustenta, em síntese, que as operações objeto da lide são regidas pela Lei nº 10.931/2004 (Cédula de Crédito Bancário), possuindo natureza comercial e não rural. Argumenta que não há previsão legal para o alongamento compulsório de CCBs e que a decisão se baseou em laudo unilateral, sem a prestação de caução idônea pelo agravado. Requer a reforma da decisão para revogar a tutela de urgência.

O agravado,
AGOSTINHO DE ANDRADE RODRIGUES FILHO
, apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão, ressaltando a natureza rural do crédito e a aplicação da Súmula 298 do STJ ante a comprovada frustração de safra por eventos climáticos.

Vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, reputo desnecessário repetir — para evitar tautologia — os argumentos já mencionados e os julgados já colacionados na decisão monocrática ora recorrida.

Desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

DO MÉRITO

No mérito, a insurgência da instituição financeira não prospera.

A controvérsia central reside na natureza jurídica dos contratos.

O banco defende que, por se tratarem de Cédulas de Crédito Bancário (CCB), estariam excluídas do regime do crédito rural. Contudo, a jurisprudência pacífica do STJ e desta Corte orienta que a natureza rural do crédito é aferida pela sua
finalidade
. Se o financiamento é destinado a custear, investir ou adquirir bens para a atividade agropecuária, como é o caso da aquisição de tratores e pulverizadores por produtor rural, a operação submete-se às normas do Sistema Nacional de Crédito Rural.

Nesse sentido, aplica-se a
Súmula 298 do STJ
:
"O alongamento de dívida originada de crédito rural é direito do devedor, desde que preenchidos os requisitos legais."

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300, CPC) foram devidamente demonstrados pelo agravado. A
probabilidade do direito
repousa no laudo técnico subscrito por engenheiro agrônomo, que atestou perda significativa da produção agrícola devido a intempéries climáticas, o que autoriza, em tese, a renegociação da dívida conforme o Manual de Crédito Rural (MCR).

Quanto ao
perigo de dano
, este se mostra cristalino na iminência de medidas expropriatórias sobre o maquinário agrícola. A retirada desses bens da posse do produtor rural impede a continuidade da sua atividade econômica, gerando um efeito cascata de insolvência que atenta contra a função social da propriedade e do crédito.

No que tange à ausência de caução, o art. 300, §1º, do CPC, confere ao magistrado a discricionariedade de dispensá-la quando a parte for hipossuficiente ou quando o direito for verossímil. No caso em tela, a manutenção da suspensão da exigibilidade é medida reversível e prudente até que o mérito da ação originária seja instruído.

A rediscussão da matéria, sem a apresentação de um vício concreto ou de um argumento novo e relevante, revela-se incabível na via estreita deste recurso.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo Interno interposto por Angra Nazaré de Almeida Rocha da Silva contra decisão monocrática que não conheceu do seu recurso de apelação, por intempestividade. A apelação, por sua vez, fora interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em face de Mapfre Seguros Gerais S.A. e GMAC Administradora de Consórcios Ltda. A Agravante, após ter o pedido de gratuidade de justiça deferido em sede de Agravo Interno, busca a reforma da decisão monocrática, alegando a necessidade de obediência ao princípio da isonomia e do acesso à Justiça, para que sua apelação seja conhecida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a manutenção da decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, ante a ausência de argumentos novos no Agravo Interno capazes de infirmá-la, considerando a mitigação jurisprudencial do art. 1.021, § 3º, do CPC; e (ii) saber se a apelação interposta pela Agravante foi, de fato, intempestiva, conforme reconhecido na decisão monocrática, em face dos arts. 1.003, § 5º, 219 e 224 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O deferimento da gratuidade de justiça à recorrente não obsta a análise dos demais pressupostos recursais, como a tempestividade.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mitiga a vedação do art. 1.021, § 3º, do CPC, permitindo que o relator mantenha a decisão agravada por seus próprios fundamentos quando o Agravo Interno não apresenta argumentos novos capazes de infirmá-la. 3. A Agravante não trouxe, em suas razões de Agravo Interno, qualquer argumento novo apto a modificar o entendimento exarado na decisão monocrática que reconheceu a intempestividade da apelação.
4. O recurso de apelação é intempestivo, pois interposto após o decurso do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação da sentença (ciência em 27/09/2024, prazo final em 21/10/2024, interposição em 25/10/2024), nos termos dos arts. 1 .003, § 5º, 219 e 224 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1 . A ausência de argumentos novos no Agravo Interno que infirmem os fundamentos da decisão monocrática agravada autoriza a sua manutenção, em conformidade com a jurisprudência do STJ sobre a interpretação do art. 1.021, § 3º, do CPC. 2. Confirma-se a intempestividade da apelação interposta fora do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contado da intimação da decisão, nos termos dos arts. 1.003, § 5º, e 219 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 219, 224, 932, III, 1.003, § 5º, 1.021, § 3º, e 1.026, § 2º .

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp nº 980.631; TJPA - AI: 00013064720178140000; TJ-PA - AC: 00134840920088140006; TJ-PA - AC: 00517525420058140133.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08008057520248140045 27370478, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 26/05/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PETIÇÃO INICIAL DEFICIENTE. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada contra sentença de extinção de ação declaratória de nulidade, inexistência de débito, restituição de valores e indenização por dano moral, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial. A parte autora foi intimada a emendar a inicial para corrigir o valor da causa e esclarecer a pretensão, mas permaneceu inerte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão:(i) verificar se a petição inicial preenche os requisitos exigidos pelo art. 319 do CPC;(ii) analisar a validade da extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, diante da inércia da parte em atender à determinação judicial de emenda. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 321 do CPC determina que o juiz deve conceder prazo para a parte emendar a inicial quando houver irregularidades ou ausência de requisitos essenciais, sob pena de indeferimento. A ausência de manifestação da parte após intimação regular para sanar defeitos da petição inicial justifica sua rejeição, nos termos do art. 485, I, do CPC. O STJ tem entendimento consolidado de que o descumprimento de determinação judicial para emenda da inicial caracteriza desídia da parte autora, ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito. No caso concreto, a parte autora não atendeu à determinação judicial para adequação da inicial, impossibilitando o prosseguimento do feito e legitimando a manutenção da sentença de extinção. O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932, VIII, do CPC, na Súmula 568 do STJ e no Regimento Interno do Tribunal, garantindo celeridade e efetividade processual sem violar o princípio da colegialidade, já que o agravo interno permite a revisão da decisão pelo colegiado.
Diante da inexistência de argumentos novos aptos a modificar o entendimento firmado na decisão monocrática, impõe-se a manutenção do julgado
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O descumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial, sem justificativa plausível, enseja o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. 2. O julgamento monocrático de apelação é válido quando há entendimento dominante sobre a matéria, nos termos do art. 932, VIII, do CPC, Súmula 568 do STJ e Regimento Interno do Tribunal, garantindo celeridade e razoável duração do processo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, V; 321, caput e parágrafo único; 485, I; 932, VIII; 1.021, § 3º; 85, § 8º. Jurisprudência relevante citada:STJ, REsp 1133689/PE, Segunda Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha.TJRS, Apelação Cível, Nº 50002170620208210063, Rel. Des. Luis Gustavo Pedroso Lacerda, Julgado em 21-11-2022.TJRS, Apelação Cível, Nº 50503726820218210001, Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, Julgado em 28-04-2022.TJRS, Apelação Cível, Nº 70081352627, Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 23-05-2019. (Apelação Cível, Nº 51026288020248210001, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthaler, Julgado em: 20-05-2025)

Portanto, não havendo argumentos novos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão monocrática atacada, a sua manutenção é medida que se impõe.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Belém - PA,

de

de 2026.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 25/03/2026